Tribunal: TJES
Processo: 5002957-71.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002957-71.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALOR COMERCIO DE MOTOS LTDA
RECORRIDO: LEIDE DAIANE E SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002957-71.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VALOR COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

RECORRIDA: LEIDE DAIANE E SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VALOR COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. em face da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, não conheceu de sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 17470662). A decisão recorrida (ID 17470668), posteriormente confirmada em embargos de declaração (ID 17470673), fundamentou-se na ausência de garantia do juízo, com base no Enunciado nº 117 do FONAJE, considerando que a defesa cabível seria embargos à execução.

O presente feito originou-se de uma ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por LEIDE DAIANE E SILVA, em que a recorrente foi condenada a transferir a propriedade de uma motocicleta e a pagar indenização por danos morais, cuja sentença transitou em julgado (ID 13708961). A fase de cumprimento de sentença foi iniciada pela recorrida, culminando na apresentação da impugnação pela recorrente, que alegou excesso de execução.

A recorrente, em suas razões recursais (ID 17470674), sustenta o cabimento do Recurso Inominado contra a decisão terminativa que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Argumenta que se trata de uma impugnação ao cumprimento de sentença, e não de embargos à execução, e que, portanto, não se exige a garantia do juízo, conforme o art. 525 do Código de Processo Civil. Pede a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para processamento da impugnação.

É o breve relatório

A questão central do recurso é processual e diz respeito à exigibilidade de garantia do juízo para a apresentação de defesa em fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. A recorrente interpõe Recurso Inominado contra a decisão que não conheceu de sua peça defensiva, denominada "Impugnação ao Cumprimento de Sentença", por ausência de penhora, com base no Enunciado 117 do FONAJE.

Embora a Lei nº 9.099/95 utilize a expressão "embargos à execução" em seu art. 53, § 1º, a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, que é aplicado de forma subsidiária aos Juizados Especiais Cíveis, alterou a dinâmica da defesa do devedor durante a fase de cumprimento de sentença, passando está a ocorrer por meio de impugnação.
O art. 525 do CPC é expresso ao dispensar a prévia garantia do juízo para a apresentação de impugnação, estabelecendo que o prazo para tanto se inicia "independentemente de penhora ou nova intimação". A garantia do juízo, conforme o § 6º do mesmo artigo, é requisito apenas para a concessão de efeito suspensivo à impugnação, não para sua admissibilidade.

A decisão de primeiro grau, ao aplicar isoladamente o Enunciado 117 do FONAJE, cuja redação é anterior ao CPC/2015, para inadmitir a impugnação, deixou de ponderar a sistemática processual atual. Entendo que o referido enunciado, ao dispor sobre a obrigatoriedade da segurança do juízo, não pode prevalecer sobre a norma processual cogente que rege a matéria, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A rejeição da defesa da recorrente, por um pressuposto de admissibilidade inexistente na lei, representa um indevido obstáculo ao seu direito de questionar o valor da execução.

O fato de a decisão ser interlocutória não impede o recurso imediato, uma vez que se trata de decisão terminativa do incidente de impugnação, causando prejuízo que não poderia ser reparado posteriormente. Portanto, a decisão de primeiro grau deve ser cassada para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja devidamente recebida e processada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para cassar a decisão recorrida (ID 17470668) e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela recorrente, independentemente de garantia do juízo.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)